Tribunal: STF
Processo: ARE 1603940
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação dos Moradores da Vila dos Pescadores do Costão do Gravatá e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE. 1. De acordo com a diretriz fixada no tema n.º 1.204 daquela Corte Superior, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente." Da leitura do voto condutor do julgado que deu origem à tese jurídica vinculante (recurso especial n.º 1.953.359/SP), extrai-se que a alienação do imóvel não inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer, tampouco enseja a improcedência do pedido, havendo possibilidade de sua execução às custas do executado (artigos 815 a 816, CPC). 2. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para formação da convicção do magistrado. 3. . Em se tratando de edificação erguida, irregularmente, em área de preservação permanente e terreno de marinha, não resta outra alternativa para salvaguarda do meio ambiente da região senão a demolição da edificação e a remoção de todos os materiais e entulhos dela decorrentes, com a imediata elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a fim de assegurar a restauração integral do ecossistema afetado ao nível mais próximo de seu estágio natural antes de sua degradação.” (Apelação Cível nº 5009622-17.2016.4.04.7208, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Relator Juiz Federal convocado Sergio Renato Tejada Garcia, j.  25/9/2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXII e XXIII, 6º, 23, IX, 186, II, 225,  e 303, VIII, todos da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, destaca-se que a demolição da construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP) é medida necessária para assegurar a proteção do meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental brasileira, especialmente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Nessa linha, a ocupação indevida dessas áreas compromete funções ecológicas essenciais, como a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade do solo.
Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a demolição da edificação irregular e a consequente recuperação da área degradada são medidas que visam restabelecer o equilíbrio ambiental e garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais e legais.
No presente caso, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:

“O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em face de diversos réus, pretendendo sua condenação à demolição das estruturas prejudiciais ao meio ambiente (casas e barracos), a ser executada em conjunto pelo IBAMA e pelo Município de Penha/SC, bem como a apresentarem e executarem Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, uma vez que, desde 1998, na área situada na foz do rio Gravatá, vêm sendo construídas casas e ocorrendo desmatamento de grande área de preservação permanente (Mata Atlântica, mangue, curso d'água e areias/dunas de praia), e ao patrimônio público federal (terreno de marinha e praia marítima, artigo 20, incisos IV e VII da Constituição Federal).
Durante o trâmite da ação civil pública, foram produzidas diversas provas, dentre elas o Laudo de Vistoria Técnica n.º 141/2010 – DITEC/IBAMA/SC, referente à vistoria realizada em 16/06/2010, que constatou que (OUT131 do evento 2 dos autos originários):
[...]
A Carta Cartográfica da Gerência Regional do Patrimônio da União, que demarca a Linha Premar Máxima (ANEXO328 do evento 3 dos autos originários) também informa que os imóveis dos réus estão inseridos em terras de marinha e seus acrescidos:
[...]
Por sua vez, o Laudo Técnico n.º 667/2006 – DITEC/IBAMA/SC (OUT80 do evento 2 dos autos originários) constatou que:
[...]
Também foi utilizado como prova do dano ambiental o laudo de vistoria técnica do processo criminal diverso n.º 2005.72.08002046-3, elaborado em 19/08/2005 (OUT77 do evento 2 dos autos originários):
[...]
À luz de todo esse acervo probatório, é inarredável a sentença que concluiu pela caracterização do local como área de preservação permanente, seja sob a égide do antigo Código Florestal (Lei n.º 4.771/1965), vigente na data da autuação (art. 2º), ou mesmo considerando o atual Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) (art. 4º), ou, ainda, a Lei n.º 16.342/2014, do Estado de Santa Catarina (art. 120-B).
Com efeito, (1) a maioria das casas foi construídas em cima da própria areia, na faixa da praia, e (2) as edificações foram construídas à margem de qualquer pedido junto à municipalidade, aos órgãos ambientais, bem assim, não possuem autorização perante a SPU sobre as terras de marinha, estando completamente irregulares sob todos os aspectos.
Não se olvide que, de acordo com o disposto no art. 9º, da Lei n.º 9.636/1998, "É vedada a inscrição de ocupações que: II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei". Da mesma forma, dispõe o art. 10 da mesma lei que "Constatada a existência de posses ou ocupações em desacordo com o disposto nesta Lei, a União deverá imitir-se sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições eventualmente realizadas".
No que diz respeito à comprovação da existência de dano ambiental, é cediço, na jurisprudência, que quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração, sem autorização do órgão competente, causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012).
Não passa despercebido que, em todos os recursos de apelação interpostos, não foram apresentados quaisquer argumentos que fossem aptos a desconstituir tais conclusões. No máximo, foram tecidas considerações acerca da urbanização e consolidação da área em questão, o que, desde já, resta rechaçado.
No âmbito do Direito Ambiental, não é razoável considerar "consolidada" a edificação irregular em área de preservação permanente, com base exclusivamente na antiguidade da ocupação (TRF4, APELREEX 5002856-24.2011.4.04.7207, Quarta Turma, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 05/06/2014), em face do dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (artigo 225 da Constituição Federal).
De fato, a circunstância de o imóvel existir há alguns anos, não confere ao proprietário o direito de mantê-lo irregularmente, uma vez que a proteção à restinga já estava prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi reproduzida na legislação atual.
Ainda que assim não fosse, o fato de ser zona urbana consolidada -se e quando admitida - não afasta a condição de área de preservação permanente, sujeita às prescrições do Código Florestal. A interpretação sistemática de legislações conflitantes respalda a prevalência daquela (no caso, a lei federal) mais protetiva ao meio ambiente:
[...]
Nessa linha, a tese da necessidade de manutenção de situação fática consolidada deve ser rejeitada, porque, se a proteção de áreas de preservação permanente legitima-se pela existência de vegetação remanescente e espaços não ocupados, com maior razão justifica-se onde, em consequência de construção irregular, não há respeito aos usos públicos e a degradação ambiental perpetua-se no tempo.” (destaquei)

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, a partir do robusto caderno probatório dos autos, entendeu pela ocorrência de dano ambiental em área de preservação permanente, e que a circunstância de os imóveis existirem há alguns anos não afasta a condição de área de preservação permanente, sujeita às prescrições do Código Florestal e da legislação estadual.
Dessarte, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional e local aplicáveis (Código Florestal e Lei estadual nº 16.342/2014), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Dano ambiental. Área de preservação permanente. Construção irregular. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública que busca a reparação de danos ambientais causados por construção em área de preservação permanente às margens do Rio São João. 2. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa e interpretação equivocada da legislação aplicável, defendendo a aplicação do recuo de 15 metros previsto na Lei 6.766/1979, em detrimento do art. 4º, I, da Lei 12.651/2012. 3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença condenatória, aplicando a legislação ambiental infraconstitucional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prioriza a proteção ambiental mais ampla. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de violação a princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa e devido processo legal pode ser analisada em recurso extraordinário quando dependente de reexame de normas infraconstitucionais; e (ii) saber qual legislação deve prevalecer para delimitar a faixa não edificável em áreas de preservação permanente urbanas. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, configurando mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida. 6. A controvérsia sobre violação do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, quando dependente de reexame de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme tema 660 do Supremo Tribunal Federal. 7. A análise da matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. 8. Para divergir do entendimento da origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 9. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao confirmar a condenação, baseou-se na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório, comprovando a construção em área não edificável e a supressão de vegetação nativa. 10. O Tribunal de origem aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.010), que determina a prevalência do art. 4º, I, da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) para a delimitação da faixa não edificável em áreas urbanas consolidadas, em detrimento do recuo de 15 metros previsto na Lei 6.766/1979, visando maior proteção ambiental. 11. A localização da construção em Área de Preservação Permanente é incontroversa, com o próprio recorrente admitindo que a edificação dista apenas 18 metros da margem do rio, o que é insuficiente à luz do Código Florestal. 12. O laudo pericial confirmou os danos à vegetação da Mata Atlântica e o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental, justificando a reparação integral. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1580304 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe 27-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente